Tribunal: TJMT
Processo: 1021539-69.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021539-69.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 014.655.741-74 (APELADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 007.580.231-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA FATURA EMITIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON NÃO ATENDIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não tendo a concessionária
de energia elétrica comprovado o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedam a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é indevida.

A cobrança indevida de fatura acima da média com a suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente da fatura contestada na seara administrativa, constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, sendo que o valor da indenização fixada na sentença está dentro dos parâmetros da razoabilidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1021539-69.2018.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação Declaratória de inexigibilidade de débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA
,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, para o fim de se determinar que
a requerida proceda com a revisão e readequação da fatura do mês de Abril/2018 no valor de

R$994,19 (novecentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos), observando a média de consumo da parte autora no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida, bem como
condenando-a
ao pagamento de indenização por danos morais o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da data da sentença, ratificando a liminar deferida.

Por fim,
condenou a demandada ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, arbitrados em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Inconformada, a apelante, em suas razões recursais, aduz que a sentença merece reforma, posto que
“o simples fato de que no período discutido ter havido um maior registro de consumo na UC da parte recorrida justificaria a revisão dos débitos em discussão nos autos”
(sic).

Assevera que
“ante a ausência de provas de irregularidade até o ponto de entrega que impliquem em erro de faturamento por parte da recorrente e o fato de que o aumento de consumo está relacionado a fatores alheios à atuação da concessionária, não poderia o juízo de primeiro grau acolher o pedido de revisão da fatura reclamada”
(sic).

Afiança que
“não deve prosperar o pleito declaratório, porquanto o débito em questão foi regularmente contraído, de modo que não há razões para eventual indenização por danos morais, já que não houve a prática de nenhum ato ilícito por parte da concessionária de serviços públicos”
(sic).

Alternativamente, postula a adequação do valor da condenação, por entender que se mostra incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impõe a redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente a pretensão inicial e, caso não seja este o entendimento, requer a redução do
quantum
indenizatório para patamares mais razoáveis.

A apelada ofertou as contrarrazões no Id. 122295017, rebatendo

os pontos suscitados no presente recurso, requerendo a
manutenção integral da sentença.

Preparo recolhido no Id. 122426488.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA

ajuizou a presente ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, argumentando que é titular da unidade consumidora nº
6/2066676-4
e que f
oi surpreendida com o valor da fatura do mês de abril de 2018 no importe de
R$994,19
(novecentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos),
valor este muito acima de sua média de consumo que corresponde a R$314,00 (trezentos e quatorze reais).

A autora afirma que jamais consumiu o valor cobrado na fatura de energia elétrica contestada, razão pela qual efetuou uma reclamação no Procon, porém, não obteve solução para a readequação da referida fatura.

Aduz, a
inda, que no dia 10/07/2018 houve o corte da energia por falta de pagamento da fatura que ora se discute, sem nenhum aviso prévio por parte da concessionária de energia elétrica.

Por fim, pleiteou em sede liminar o restabelecimento dos serviços, e no mérito, a declaração de nulidade da fatura com vencimento em 18/04/2018 com a readequação da mesma, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular tramitação do feito, a magistrada
a quo

julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando que
a requerida proceda com a revisão e readequação da fatura do mês de Abril/2018 no valor de

R$994,19 (novecentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos), observando a média de consumo da parte autora no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida e

condenou a requerida

ao pagamento de indenização por danos morais o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da data da sentença, ratificando a liminar deferida
.

Inconformada, a apelante alega em suas razões recursais que após vistoria não foi constatada nenhuma anomalia ou irregularidade que pudesse ensejar o aumento de consumo.

Afiança que resta evidente que os débitos impugnados refletem o efetivo consumo de energia elétrica da recorrida e que a suspensão dos serviços foi legítima diante do inadimplemento da fatura, bem como que os fatos narrados na inicial não ensejam a reparação por danos morais.

Pois bem.

O ponto central de discussão da presente demanda é a discordância da fatura de consumo emitida em abril de 2018 no valor de
R$994,19 (novecentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos)
,

gerada em valor acima da média de consumo referente à unidade consumidora nº.
6/2066676-4.

Conforme histórico de consumo acostado aos autos é possível verificar que a média de consumo da unidade consumidora da autora variava entre R$195,10 (cento e noventa e cinco reais e dez centavos) a R$388,44 (trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), de modo que o consumo médio da unidade é muito inferior ao valor cobrado no mês contestado.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo.

O diploma consumerista estabelece ainda em seu art. 14, que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, o que implica afirmar que para a responsabilização pelo fato do serviço dispensa-se a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa).

Dessa forma, somente se faz necessária a comprovação do dano e a relação de causalidade entre esse dano e o serviço prestado (nexo de causalidade).

Por ser a autora a parte nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, incumbe a requerida comprovar a regularidade no aumento da fatura de abril de 2018, nos exatos moldes do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

“São direitos do consumidor:

VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia a apelante o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
apuração do aumento da fatura ora discutida
, ônus do qual não se desincumbiu.

A elevação do consumo de energia, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura impugnada para a média de consumo.

De mais a mais, a responsabilidade civil resta estabelecida no presente feito, haja vista que a apelada teve o fornecimento de energia elétrica da sua unidade consumidora suspenso mesmo estando a fatura sendo contestada administrativamente, o que gera o dever de indenizar.

Aliás, nesse sentido, já decidi:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DAS FATURAS EMITIDAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON NÃO ATENDIDA- SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DOCUMENTOS JUNTADOS NA FASE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a concessionária de energia elétrica comprovado o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedam a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é indevida.

A cobrança indevida de fatura acima da média com a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a negativação do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito, constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, sendo que o valor da indenização fixada na sentença está dentro dos parâmetros da razoabilidade. É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno, a teor do disposto nos artigos 434 e 435 do CPC.”
(TJ-MT 00585768920148110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021)

Demonstrada a responsabilidade civil da parte requerida, resta analisar o
quantum
indenizatório, visto que a apelante requer a sua redução em patamares mais razoáveis, contudo, razão não lhe assiste.

Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese em análise, tenho que o
quantum
indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional, devendo ser mantido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
para R$3.000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022